Tribunal: TJDFT
Processo: 0015958-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. Segundo o princípio da actio nata, nasce o direito de reclamar em juízo no momento em que surge a pretensão, ou seja, a partir do dia em que se inicia o interesse em pleitear judicialmente o direito subjetivo.
2. A prescrição da pretensão de regresso somente começa a correr com o efetivo pagamento do valor indenizatório.
3. Recurso do Distrito Federal e remessa oficial providos..